Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-81.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Documentos acostados aos autos, especialmente o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica e a sindicância realizada pela Polícia Militar, são suficientes para dirimir a controvérsia sobre a responsabilidade pela ocorrência do acidente. Desnecessidade de produção prova

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Documentos acostados aos autos, especialmente o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica e a sindicância realizada pela Polícia Militar, são suficientes para dirimir a controvérsia sobre a responsabilidade pela ocorrência do acidente. Desnecessidade de produção prova testemunhal. Acidente objeto desta lide foi provocado pela ré, que imprudentemente empregou velocidade excessiva na condução da viatura policial durante realização manobra de curva acentuada à direita e, por consequência, perdeu o controle da direção do veículo oficial, vindo a derrapar na pista contrária, capotar na área gramada adjacente à rodovia e a colidir a parte dianteira contra o poste existente no local. Violação do artigo 28 do CTB. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em
que é embargante FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 18292 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Fernanda dos Santos Figueiredo
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 18292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Documentos acostados aos autos, especialmente o laudo pericial da Polícia
Técnico-Científica e a sindicância realizada pela Polícia Militar, são
suficientes para dirimir a controvérsia sobre a responsabilidade pela
ocorrência do acidente. Desnecessidade de produção prova testemunhal.
Acidente objeto desta lide foi provocado pela ré, que imprudentemente
empregou velocidade excessiva na condução da viatura policial durante
realização manobra de curva acentuada à direita e, por consequência,
perdeu o controle da direção do veículo oficial, vindo a derrapar na pista
contrária, capotar na área gramada adjacente à rodovia e a colidir a parte
dianteira contra o poste existente no local. Violação do artigo 28 do CTB.
Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente
analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do
julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 448/457, que negou provimento à apelação interposta pela ré,
com observação.
Inconformada, a ré opôs embargos declaratórios, sustentando, em
síntese, que: o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que o laudo pericial
da polícia técnico-científica demonstra a sua culpa, pois o referido laudo não
apontou excesso de velocidade no momento do acidente; o acórdão também
incorreu em contradição, pois afirmou que a prova da culpa deriva do laudo
pericial da polícia técnico-científica, mas, em seguida, decidiu com base nas
“regras de experiência”; o acórdão também incorreu obscuridade quando afastou
a necessidade de prova testemunhal, pois os documentos acostados aos autos
não esclarecem a causa do acidente; os embargos declaratórios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 18292 - 3/5
acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as obscuridades e contradições
apontadas, para que seja reconhecida a falta de prova pericial da sua culpa,
com o consequente provimento da apelação (fls. 01/05 do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado pelo v. acórdão, os documentos acostados
aos autos, especialmente o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica e a
sindicância realizada pela Polícia Militar (fls. 51/66 e 124/138), são suficientes
para dirimir a controvérsia sobre a responsabilidade pela ocorrência do acidente,
não havendo a necessidade de produção prova testemunhal (fls. 453).
Pois, a partir das fotografias e do croqui que instruem o laudo
pericial (fls. 53/57 e 59), verifica-se que o buraco se encontrava em trecho da
pista que antecede o trecho de curva acentuada à direita onde a viatura
derrapou e cruzou a pista contrária, havendo distância razoável ente os referidos
trechos, de sorte que não é crível a alegação de que a manobra de desvio do
aludido buraco tenha ocasionado a perda do controle da direção do veículo
oficial (fls. 454).
Ademais, o laudo pericial e a sindicância apontam que a viatura
policial conduzida pela ré derivou bruscamente a sua trajetória à esquerda (fls.
64 e 130), o que infirma a versão da ré de que o veículo oficial teria realizado
manobra de desvio do buraco para direita e se desgovernado ao cair em um
desnível onde deveria haver acostamento. Apontam também que a viatura
acabou imobilizada na área gramada adjacente à pista oposta em que trafegava
inicialmente (fls. 56), o que também esmorece a dinâmica fática descrita pela ré
(fls. 454/455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 18292 - 4/5
Dessa maneira, o v. acórdão consignou que a existência de
buraco na pista e a ausência de acostamento não são as causas determinantes
para ocorrência do acidente (fls. 455).
Além disso, o v. acórdão ressaltou que a sindicância da polícia
militar informa que a viatura conduzida pela ré dispunha de aparelho hábil a
aferir a sua velocidade, a saber, o Terminal Móvel de Dados (TMD), o qual
constatou que, no minuto anterior ao acidente, a velocidade imprimida pelo
veículo oficial era de 111 km/h, o que era muito superior ao limite de velocidade
permitido para o local (60 km/h) (fls.131 e 455).
E as regras comum de experiência indicam que o emprego de
velocidade excessiva, especialmente em trecho de curva acentuada, é conduta
imprudente apta a causar acidente de trânsito, em razão da elevação do risco de
perda do controle da direção do veículo.
Assim, o v. acórdão corretamente asseverou que o acidente objeto
desta lide foi provocado pela ré, que imprudentemente empregou velocidade
excessiva na condução da viatura policial durante realização manobra de curva
acentuada à direita e, por consequência, perdeu o controle da direção do veículo
oficial, vindo a derrapar na pista contrária, capotar na área gramada adjacente à
rodovia e a colidir a parte dianteira contra o poste existente no local, violando,
assim, o artigo 28 do CTB, que determina que o condutor mantenha o domínio
de seu veículo e dirija com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
Outrossim, assinala-se que o magistrado não é obrigado a versar
sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do
processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua
decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000032-81.2017.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 18292 - 5/5
o que se pretende é a modificação do julgado. Contudo, o inconformismo da ré
com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição de
embargos declaratórios.
Salienta-se, ainda, que não constitui requisito ou pressuposto de
um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal
sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste
E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator